Tribunal: TJES
Processo: 5000545-83.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-83.2021.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOELI DE NADAI e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaucard S.A. em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação de inexistência de débito e indenização por danos morais. O embargante alega omissão no julgado quanto aos índices de juros e correção monetária, defendendo a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de atualização da condenação e definir a possibilidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de juros e correção monetária, sob o prisma de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração buscam sanar obscuridade, contradição ou omissão, permitindo o exato conhecimento do teor do julgado.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao silenciar sobre o critério específico de atualização da verba indenizatória, apesar de enfrentar o mérito da responsabilidade civil.

Juros de mora e correção monetária constituem matérias de ordem pública, cujos critérios de aplicação admitem definição ou alteração a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
.

A taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa SELIC, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação da Taxa SELIC veda a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
, nos termos da Lei n. 14.905/2024 e do Tema Repetitivo 112 do STJ.

A integração do julgado é imperativa para adequar a condenação aos precedentes obrigatórios das Cortes Superiores sobre a incidência exclusiva da SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação dos índices de correção monetária e juros de mora em acórdão caracteriza omissão sanável via embargos de declaração.

A atualização das condenações judiciais por danos morais deve observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da citação, conforme o art. 406 do Código Civil.

A utilização da Taxa SELIC compreende, simultaneamente, a compensação pela mora e a atualização da moeda, vedada a acumulação com outros índices de correção.

Consectários legais da condenação são matérias de ordem pública e sua retificação não implica em
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.119/PR (Corte Especial); STJ, Tema Repetitivo 112 (REsp 1.102.552/CE).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.º

5000545-83.2021.8.08.0055

EMBARGANTE
:
BANCO ITAUCARD S.A

EMBARGADA: SOELI DE NADAI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de acórdão que negou provimento ao apelo da instituição financeira, mantendo a sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de débitos e arbitrou danos morais em razão de fraude com cartão de crédito enviado sem solicitação. O embargante alega omissão quanto aos índices de juros e correção monetária, defendendo a aplicação da Taxa SELIC por se tratar de matéria de ordem pública.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na verificação de omissão no julgado quanto aos consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária) e na possibilidade de aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização, sob o prisma de ser matéria de ordem pública.

Eminentes Pares, após detida análise da insurgência, verifico que assiste razão à embargante.

Como é cediço, os Embargos de Declaração objetivam sanar obscuridade, contradição ou omissão, permitindo o exato conhecimento do teor do julgado. No caso em tela, embora o acórdão tenha enfrentado o mérito da responsabilidade civil, restou silente quanto ao critério específico de atualização da verba indenizatória.

A
ratio decidendi
que ampara este provimento repousa no fato de que a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, integrantes dos consectários legais da condenação principal. Assim, sua alteração ou definição pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 406 do Código Civil, pacificou o entendimento de que a taxa de juros moratórios ali referida é a Taxa SELIC, a qual já compreende tanto a compensação pela mora quanto a atualização do valor da moeda, nos moldes do que restou estabelecido na novel legislação Lei n. 14.905/2024 Transcrevo trecho do paradigma fixado no REsp 1.111.119/PR (Corte Especial):

"Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais...".

A aplicação da SELIC veda a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de incorrer em indesejado
bis in idem
, conforme sedimentado no Tema Repetitivo 112 do STJ (REsp 1.102.552/CE).

Destarte, a manifestação desta Colenda Câmara é imperativa para adequar o julgado aos precedentes obrigatórios das Cortes Superiores sobre a SELIC.

Posto isto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, integrando o acórdão e atuando de ofício, reformar a sentença tão somente para determinar que a atualização da condenação observe a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da citação, vedada a acumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.